Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Previdência complementar – Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736.
1. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas.
2. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual.
3. Inexistência de coisa julgada a impedir a presente demanda, cujo pedido em relação ao patrocinador é distinto do que foi deduzido na reclamação trabalhista.
4. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET).
5. Ausência dos requisitos necessários para o Salário de Participação Preservado.
6. Inexistência de mora da Previ.
7. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido.
8. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas.
9. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano.